Tribunal: TJBA
Processo: 0039410-67.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0039410-67.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ LEVY ROCCO

Advogado(s): SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO-INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. OBRIGAÇÃO DE DAR/PAGAR. DEPÓSITO DAS VERBAS. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
” (Súmula 410 do STJ). Caso em que o executado, mesmo sem intimação pessoal, cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença, sendo indevida, por isso, a incidência de multa diária por descumprimento.

Considera-se cumprida a obrigação de dar/pagar, quando o executado junta aos autos a guia de depósito com a quantia correspondente à soma dos valores das verbas a que foi condenado (indenização por danos morais, com correção monetária e juros, mais 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa).

Sentença mantida. Apelo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0039410-67.2011.8.05.0001
, sendo Apelante
JOSE LUIZ LEVY ROCCO

e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
neg
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça